Tribunal: TJBA
Processo: 8071888-38.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8071888-38.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: JOAQUIM ALVES AZEVEDO Advogado(s): ANNA CLARA CARDOSO AZEVEDO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. PROCESSO CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ENFRENTAMENTO EXPRESSO OU IMPLÍCITO DA MATÉRIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DOS PARCELAMENTOS E DA SUSPENSÃO POR PROCESSO ADMINISTRATIVO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC. INAPLICABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. 2. Na espécie, o acórdão embargado enfrentou expressamente as alegações do Estado da Bahia quanto à existência de parcelamentos e à eventual suspensão da exigibilidade do crédito em razão de impugnações administrativas. Com clareza e fundamentação jurídica adequada, o voto concluiu que não restou comprovada a ocorrência de causas aptas a suspender ou interromper validamente a prescrição, ressaltando a ausência de documentos idôneos, como termos de adesão ou histórico de pagamentos, limitando-se o Estado à juntada de telas do SIGAT (IDs 78349819 a 79657581), o que entendeu-se como insuficiente. 3. Ademais, ao reconhecer a prescrição com base na constituição definitiva dos créditos em 2009 e 2010, e no ajuizamento da ação apenas em 2016, o acórdão necessariamente apreciou e afastou, ainda que de forma implícita, a tese de que o prazo estaria suspenso por conta da tramitação administrativa. A jurisprudência do STJ, inclusive, admite o enfrentamento implícito da matéria como suficiente para afastar alegações de omissão (AgInt no REsp 1787925/MT). 4. Evitando novos embargos, de logo esclareço quanto ao prequestionamento que, na forma do art. 1.025 do CPC/2015, “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.” 5. Em derradeiro, não demonstrado de modo inequívoco o caráter protelatório dos embargos não há falar na condenação ao pagamento da multa prevista no artigo 1.026, § 2º do CPC. 6. Embargos não acolhidos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8071888-38.2024.8.05.0000, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargado JOAQUIM ALVES AZEVEDO . ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador,.